Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REPOUSO NOTURNO. HORÁRIO NÃO PRÉ-FIXADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA. UM TERÇO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A causa especial de aumento de pena do repouso noturno, no crime de furto, tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, razão pela qual incide quando o crime é cometido em estabelecimento comercial, sendo irrelevante o contexto fático do delito, tais como presença de alarme, horário de funcionamento do local, estabelecimento sem moradores, dentre outros. 1.1. O horário que delimita o período do repouso noturno não é prefixado, sendo necessário atentar-se às características intrínsecas da vida cotidiana da localidade e a vulnerabilidade dos bens no momento do crime. 1.2. No caso dos autos, o delito foi cometido às 20h, no início da noite quando não mais havia a vigilância do estabelecimento ante o encerramento do expediente comercial. Assim, não há como afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno.

2. Havendo a interrupção dos atos executórios no momento em que se avizinha a consumação do crime, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.

3. Ainda que a reincidência e confissão sejam circunstâncias igualmente preponderantes, a jurisprudência é pacífica em ressalvar as hipóteses de multirreincidência. (AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

4. Consoante jurisprudência do Col. STJ, é possível a readequação da fundamentação e da avaliação da dosimetria da pena, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, desde que não implique em agravamento final da sanção imposta (AgRg no HC 544.492/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

5. Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, não merece acolhida a pretensão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para um mais brando, tendo em vista que o réu é multirreincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.